Tribunal: CARF
Processo: 19515.720355/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 30/06/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 06.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 determina que o auto de infração será lavrado no local da verificação da falta pela autoridade fiscal competente, mesmo que esta tenha exercício em unidade com jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Neste caso deve ser aplicada a súmula CARF n°27.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, o termos do §10 do art. 89 da Lei 8.212/1991, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão na GFIP, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CRÉDITOS DE NATUREZA DUVIDOSA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
É pessoalmente responsável, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, o sócio administrador de empresa que insere declaração falsa na GFIP, correspondente à compensação de créditos de natureza duvidosa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720355/2018-84
ACÓRDÃO
2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELDORADO MINERACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 30/06/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 06.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 determina que o auto de infração será
lavrado no local da verificação da falta pela autoridade fiscal competente,
mesmo que esta tenha exercício em unidade com jurisdição diversa do
domicílio tributário do sujeito passivo. Neste caso deve ser aplicada a
súmula CARF n°27.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, o termos do §10 do art. 89 da Lei
8.212/1991, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão na
GFIP, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de
direito.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
2
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
CRÉDITOS DE NATUREZA DUVIDOSA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
É pessoalmente responsável, nos termos do art. 135, III, do Código
Tributário Nacional, o sócio administrador de empresa que insere
declaração falsa na GFIP, correspondente à compensação de créditos de
natureza duvidosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento aos recursos voluntários.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de lançamento de multa isolada de 150%, no valor de R$ 405.239,56,
incidente sobre os montantes indevidamente compensados pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP no período de 08/2013 a 06/2014, nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de
24/07/1991,incluído pela Lei no 11.941, de 27/05/2009.
Segundo narrado no termo de verificação fiscal (fls. 70/85), o contribuinte teria
compensado na GFIP créditos inexistentes, adquiridos da créditos da Appex Consultoria. A
empresa teria alegado era cessionária de crédito financeiro, oriundo de procedimento
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
3
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Títulos da Dívida
Pública Externa.
A autoridade fiscal considerou que tais créditos não seriam válidos, citando,
inclusive, ações judiciais de execução de título da dívida pública que foram impetradas pelos
fraudadores que desejam atribuir exigibilidade a estes títulos já têm sentença definitiva, com
trânsito em julgado e condenação dos responsáveis de fato pelas empresas cessionárias dos
créditos.
Considerando que a conduta dolosa de indicação em GFIP de compensação
indevida, sob alegação de quitação de tributos com créditos inexistentes, configura sonegação
fiscal e também fraude tributária foi aplicada a multa de ofício de 150% em decorrência das
infrações apuradas.
Foi atribuída responsabilidade tributária ao sócio administrador da empresa, Sr.
Walter Alexandre Rizzo Fichtner, com base no art. 135, III, do CTN. A autoridade lançadora
considerou que o mesmo teria praticado fraude, ao compensar créditos inexistentes, implicando
na falta de recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.

2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 30/05/2018, foram juntadas as Impugnações ao lançamento do devedor
principal e do responsável solidário, com as seguintes alegações:
Eldorado Mineração
 A nulidade do auto de infração, na medida que foi lavrado por auditor
lotado em unidade da RFB diferente do domicílio fiscal do contribuinte;
 Que a utilização dos créditos compensados estaria amparado no artigo 1o e
parágrafo único, da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil n.o
913, de 25/06/2002;
 Que teria informado os pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura
dos COMPROTs. Que a Empresa Contribuinte protocolou os referidos
documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo no
13811.726457/2012-97, informando seus débitos e informando o respectivo
pagamento;
 Que todos os débitos foram declarados em sua integridade na SPED
CONTABIL ECD e SPED CONTABIL ECF, não há que se falar em constituição de
crédito tributário, pela Fazenda Federal, através de auto de infração, uma
vez que as obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente
declaradas em todas as obrigações tributárias, com exceção da DCTF e do
campo da GFIP;
 Que teria praticado conduta fraudulenta que justificasse a aplicação da
multa isolada de 150%;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
4
 Requer o efeito suspensivo da impugnação
Walter Alexandre Rizzo Fichtner
 Que não existe na conduta do sócio qualquer das hipóteses autorizativas
para aplicação do art. 135 do CTN. Que não houve qualquer ato com excesso
de poderes.

Que a autoridade fiscal não teria demonstrado a conduta dolosa do
responsável solidário.
Em 14/08/2018, a Impugnação foi julgada pela 12a Turma da DRJ/RPO
improcedente. Seguem adiante transcritos os principais trechos da decisão, proferida no acórdão
14-87.339:
DA COMPETÊNCIA DA DEFIS
Com efeito, a definição de competências (e não jurisdição, pois esta atividade
somente incumbe ao Poder Judiciário) no âmbito das unidades da Receita Federal
do Brasil é objeto de delineamento pelo Regimento Interno desta. Assim, ao longo
dos anos, e em especial, no período no qual se desenvolveu a fiscalização no
contribuinte (...)
................................................................................................................................
Assim, no que concerne à auditoria de compensações feitas em Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, possui a DEFIS
plena competência de desenvolver os procedimento de análise e apuração da
regularidade da compensação, e, em se verificando irregulares, reputá-las
indevidas, glosando-as, e, se for o caso, lavrar o competente Auto de Infração
para a aplicação da penalidade pecuniária consubstanciada na multa
regulamentar de 150% pela falsidade da declaração, como é o caso dos autos.
...................................................................................................................................
DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. MULTA ISOLADA.
INDEPENDÊNCIA.
O Auto de Infração objeto de julgamento tem seu nascedouro na análise feita pela
DEFIS quanto ao procedimento de compensação levado a efeito pelo contribuinte
nas Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP das
competências 08/2013 a 06/2014. A análise do caráter indevido da compensação
restou sedimentada nos autos do processo administrativo no 19515.720354/2018-
30, conforme Despacho Decisório de fls. 65/78, com narrativa de fatos e
fundamentos de mérito idênticas ao Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls.
70/85.
..................................................................................................................................
A partir destes eventos, já se deve afastar a afirmação do contribuinte no sentido
de que a fiscalização estaria cobrando no Auto de Infração que ora se julga as
contribuições glosadas. Evidentemente, não! No caso do Auto de Infração neste
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
5
processo o que se tem é a multa isolada, no percentual de 150% incidente sobre o
valor das compensações indevidamente feitas, reputadas como feitas a partir de
um procedimento marcado pela falsidade, e não as próprias contribuições que
foram afastadas indevidamente pelas compensações indevidas.
.................................................................................................................................
Portanto, trata-se de aspectos absolutamente distintos. De um lado, as
contribuições originariamente devidas, mas afastadas pela compensação
indevida, que serão objeto de cobrança administrativa, independentemente de
novo lançamento; de outro, a multa isolada, lavrada e constituída como
penalidade independente das contribuições devidas.
Sobre o caráter indevido da compensação, e aqui permito-me a análise incidenter
tantum da matéria, vez que preclusa a via defensiva dos autos do processo
administrativo no 19515.720354/2018-30, é fato que o contribuinte foi
devidamente intimado para prestar esclarecimentos e documentos acerca do seu
direito, conforme Termo de Início de Ação Fiscal de fls. 04/07. O contribuinte
assim respondeu à fiscalização (fls. 06/13)
Assim, ao negar a apresentação do referido documento o contribuinte já
compromete diretamente a própria constatação da titularidade do direito
invocado, uma vez que não se pode presumir como certa uma relação de cessão
de direito creditório à margem de qualquer instrumento jurídico que a prove. Este
já é, por si só, ao meu sentir, motivo suficiente à glosa das compensações levadas
a efeito, porque o contribuinte não faz prova da incorporação do direito ao seu
patrimônio jurídico, de forma a não legitimar, portanto, o seu uso na Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
................................................................................................................................
Do exposto, tem-se que a eventual cessão de direitos creditórios dos títulos,
desde que se trate daqueles previstos no artigo 2o., deverá constar de registro em
sistema próprio, o que igualmente não é demonstrado pelo contribuinte.
Resta-nos saber se o crédito que o contribuinte alega possuir, mas não prova a
sua titularidade, realmente existe e é daqueles tratados na Lei no 10.179/2001.
O assunto não é novo e a fiscalização situou o tema de forma bastante clara e
precisa.
Realmente, ao longo de décadas vem sendo recorrente a pretensão de
contribuintes na utilização de títulos da dívida pública, interna e externa, na
quitação de tributos federais. Embora possível desde que atendidos os
pressupostos legais, o que se tem na grande maioria dos casos é a utilização de
títulos já extintos, seja pelo resgate dos créditos que representam, seja pela
prescrição da pretensão ressarcitória, isto sem contar os títulos falsificados, isto é,
aqueles que representam créditos que jamais existiram. Em todos os casos, os
títulos foram alcunhados como "títulos podres".
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
6
Atento a isto, e bem assim, à incansável ânsia de contribuintes e empresas de
consultoria tributária em locupletarem à custa da utilização indevida destes
créditos inexistentes, tanto o Tesouro Nacional como a própria Receita Federal do
Brasil têm noticiado os efeitos nefastos da utilização de tais créditos.
.................................................................................................................................
Como se nota, não há crédito disponível a ser compensado nos moldes da Lei no
10.179/2001, de forma que a pretensão do contribuinte é absolutamente
improcedente, assim como o é a cessão de direitos creditórios por ele celebrada
com o seu respectivo parceiro, a Appex Consultoria Tributária EIRELI.
................................................................................................................................
Como se vê, o contexto de alienação fraudulenta de títulos encontra sua razão de
ser na natural característica humana de levar vantagem em relação ao próximo,
seja obtendo um lucro que não é razoável, seja exonerando-se de uma obrigação
legalmente exigível. Assim, a constante utilização de títulos podres, isto é, aqueles
que não representam crédito algum, ou ainda, são nitidamente falsos, o que, na
prática, é a mesma coisa, deve ser reprimida com rigor estupendo, justamente
como forma de coibir a proliferação de créditos inexistentes.
Destarte, resta evidente que todo o direito creditório invocado pelo contribuinte
e sequer minimamente provado nos autos não existe, e, dessa forma, não pode
ser utilizado na compensação ou extinção de contribuições previdenciárias.
.................................................................................................................................
DA MULTA ISOLADA
Ora, nos autos está demonstrado que o contribuinte não somente tinha
sobejadamente a possibilidade de saber que os créditos por ele invocados não
existiam, como foi avisado deste fato e dos riscos de manter as compensações nos
moldes em que já declaradas, tendo a oportunidade farto e razoável prazo para a
retificação das GFIP. Para tanto, confira-se mensagem muito bem juntada pela
fiscalização às fls. 88/89, a demonstrar o real conhecimento por parte do
contribuinte quando à inexistência do crédito por ele utilizado:
...................................................................................................................................
Ao contrário, assumiu o contribuinte uma postura omissa, no sentido de manter a
compensação, naturalmente contando com o beneplácito do tempo, no que
tange à possível homologação tácita das compensações falsamente realizadas.
Assim, ao fazer e manter a compensação que sabia (e não somente deveria saber)
se referir a crédito financeiro inexistente e inequivocamente vedados à
compensação tributária, objetivando locupletar-se com a possibilidade da
homologação tácita ulterior, objetivou o efeito jurídico decorrente da falsidade do
fato que declarou, isto é, cônscio da inexistência do crédito, agiu com dolo, com a
vontade livre e consciente de exonerar-se indevidamente e ilicitamente dos
tributos legalmente devidos, apostando na omissão da Administração Tributária.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
7
..................................................................................................................................
Portanto, tenho como inequivocamente procedente a multa isolada aplicada com
fulcro no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212/91, por restar evidente o dolo de
falsidade do sujeito passivo ao utilizar crédito que inequivocamente sabe
inexistente e também que não prova, dolosamente, a sua titularidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR
Assim, a pessoa física do administrador, Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, sabia
muito bem que os créditos por ele supostamente adquiridos em cessão de crédito
da empresa Appex Consultoria Tributária EIRELI jamais poderiam ser utilizados
como créditos compensáveis de tributos, porque não existiam como tal. Ainda
que assim não soubesse, contemporaneamente à compensação, após esta e antes
do início do procedimento fiscal ficou sabendo, de forma a ter o dever de retificar
a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
declarada com falsidade.
Assim, no caso dos autos, é flagrante que a multa isolada resulta diretamente da
inexistência do crédito supostamente adquirido pela pessoa jurídica Eldorado
Mineração Ltda, inexistência esta, como já frisado, que era do conhecimento do
sócio que fez presente a pessoa jurídica nesta suposta aquisição. Neste contexto,
à pessoa física do sócio caberia a pesquisa, o desvendar do cenário jurídico efetivo
no qual inseriria a pessoa jurídica, justamente com vistas a não levá-la a praticar
ato de notável censura como o que ao final restou perpetrado, qual seja, de
promover uma compensação não apenas indevida, mas flagrantemente falsa.
Destarte, a conduta de compensar crédito flagrantemente inexistente e de
manter a compensação que já se sabia absolutamente descabida, levando a
pessoa jurídica Eldorado Mineração Ltda à sujeição passiva de multa isolada pela
falsidade perpetrada, representa flagrante violação ao dever de boa-fé inerente à
subscrição do contrato social de constituição da pessoa jurídica, além de
flagrantemente violadora da lei tributária.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 28/082018, da decisão de 1a instância (fls. 256), o devedor
principal apresentou Recurso Voluntário em 26/09/2018, trazendo as alegações sintetizadas
adiante:
 Nulidade por incompetência da autoridade lançadora;
 Nulidade por cerceamento de defesa, alegando que a DRJ não teria
analisado os pareceres apresentados pelo Recorrente, bem como não teria
havido revelia no processo administrativo no 19515.720354/2018-30;
 A validade do crédito compensado, que teria natureza financeira, oriundo de
resgate de Títulos da Dívida Pública Externa, decorrentes de Acordos de
Reestruturação da Dívida Externa Brasileira;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
8
 A possibilidade de quitação de dívida fiscal junto à STN. Que teria juntado
Receita Federal o processo administrativo n.o 13811.726457/2012-97,
confessando seus débitos na STN;
 Que o procedimento de extinção de obrigação tributária calcado em
recursos alocados junto a STN, através da Portaria 913/2002, deve ser
analisado junto a esta Secretaria e não junto a RFB que ficou totalmente
alheia e a margem do processo;
 Que não teria praticado fraude;
 A ilegalidade da multa isolada aplicada;
Após ciência, em 23/08/2018, da decisão de 1a instância (fls. 257), o devedor
solidário Walter Alexandre Rizzo Fichtner apresentou Recurso Voluntário em 24/09/2018,
trazendo as mesmas alegações trazidas pelo devedor principal, além da contestação da atribuição
de responsabilidade tributária, com base no art. 135, III, do CTN.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade
O fato de o auto de infração ter sido lavrado por autoridade fiscal lotado em
Delegacia da Receita Federal diversa do domicílio tributário do Recorrente, não implica nulidade
do lançamento.
Incialmente é preciso que considerar que a organização administrativa da Receita
Federal, regulada por atos normativos internos, tem como objetivo cumprimento dos objetivos
institucionais. Assim , a alocação de seu corpo funcional, bem como a distribuição de atribuições,
constituem atos de gestão interna. Portanto, não podem ser utilizados como argumentos para
sustentar eventual nulidade do lançamento. Não se pode confundir a competência jurisdicional,
esta prevista em lei, com a competência de ordem administrativa, distribuída por critérios de
gestão interna.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
9
Sendo o Auditor Fiscal, a autoridade competente para lavrar o auto de infração, o
fato de o ato ter sido praticado fora do domicílio tributário do contribuinte, não o vicia, por só. Tal
entendimento é manifestado na Súmula CARF 27
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, não acato a preliminar de nulidade, baseada no local do
lançamento.
Quanto à alegação de nulidade, com argumento de que os julgadores de 1a
instância não analisaram os pareceres apresentados pelo Recorrente, bem como não teria havido
revelia no processo administrativo no 19515.720354/2018-30, carece de fundamento.
Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que foram descritos com detalhes as
razões para a manutenção do lançamento, que dizem respeito à impossibilidade de compensação
do suposto crédito, que o contribuinte alegava possuir. Ademais, não fica a autoridade julgadora
obrigada a ser manifestar sobre todos os documentos anexados aos autos pelo Recorrente,
quando puder formar convicção sobre o direito postulado com base em outros elementos.
Assim, estando presentes na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a
fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões
relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
Mérito
Antes de adentrar na análise de mérito do presente processo, é necessário
mencionar que a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório que não
homologou as compensações realizadas (processo 19515.720354/2018-30) foi julgada
improcedente pela 7a TURMA/DRJ09. Considerando que o contribuinte foi intimado do acórdão
em 09/10/2025, e não apresentou Recurso Voluntário no prazo legal, tal decisão se tornou
definitiva. Portanto, na esfera administrativa, não cabe mais a discussão quanto à invalidade da
compensação realizada.
No presente processo, que trata exclusivamente da multa isolada de 150%, o
Recorrente reproduz às alegações, já enfrentadas em 1a instância, quanto à possibilidade de
compensação dos supostos créditos da dívida pública adquiridos de terceiros.
Diferentemente do procedimento de lançamento fiscal, no qual cabe à autoridade
fiscal demonstrar os fundamentos do mesmo, na compensação o ônus probatório do direito
alegado recai sobre o contribuinte. Portanto caberia ao Recorrente apresentar toda a
documentação apta à provar que o crédito proveniente do indébito tributário era Líquido e Certo.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
10
A impossibilidade de compensação dos referidos créditos já foi objeto de diversas
decisões deste Conselho, como se observa nas ementas adiantes transcritas:
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como créditos líquidos e
certos, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se de crédito
completamente inexistente e não razoável, inescusável, especialmente se os
alegados créditos são decorrentes de títulos de dívida externa, ainda assim
controvertidos, caracteriza a falsidade de declaração GFIP e, consequentemente,
a ocorrência da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212. (Acórdão 2004-
000.265, de 22/08/2025, relator Leonam Rocha de Medeiros)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA – CRÉDITO INEXISTENTE – TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
– FALSIDADE – MULTA DE 150% – CABIMENTO O sujeito passivo deve sofrer a
imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente
compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos
decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se
de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de 150%
prevista no artigo 89, §10 da Lei no 8.212 de 1991 é necessário que a autoridade
fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de
direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de
dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte. Acórdão 2102-
003.731, de 09/05/2025, relator Carlos Eduardo Fagundes de Paula)
LANÇAMENTO. COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. DIREITO
CREDITÓRIO HÁ MUITO JÁ AFASTADO. UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO. GLOSA.
CABIMENTO.
Configura hipótese de crédito inexistente aquele constante de Título da Dívida
Pública não exigível e já há muito tornado inapto a ser oposto ao Tesouro
Nacional como forma de ressarcimento financeiro pelo seu titular, configurando
compensação indevida a sua utilização para abatimento de contribuições
previdenciárias na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP. (Acórdão 2102-003.732, de 09/05/2025, relator Carlos Eduardo
Fagundes de Paula).
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não representam
direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser utilizados para
quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não estão entre os
títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
IMPEDIMENTO LEGAL.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
11
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei
11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a título
público, sob pena de ser considerada não declarada. (Acórdão 3202-002.503, de
25/07/2025, relator Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe).
O Recorrente alega que não teria praticado conduta dolosa ao inserir as
informações de compensação na GFIP. Que a multa seria ilegal, cabendo apenas a multa por
prestar informações com incorreções ou omissões.
Em que pese o esforço argumentativo do Recorrente, a inserção de informação
falsa na GFIP, visando a redução das contribuições devidas é clara. Ao buscar a compensação por
meio de títulos da dívida pública, adquiridos de supostas consultorias, sabia o contribuinte dos
riscos do procedimento. Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que a decisão abordou, de
forma precisa e detalhada, a questão. Considerando que não foram trazidos novos elementos
argumentativos, mantenho a decisão recorrida, com base no art. 114 §12, I, do RICARF, cujos
trechos decisórios foram transcritos no relatório deste voto.
Recurso do Responsável Solidário
O Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, devedor solidário, apresentou as mesmas
alegações da empresa Eldorado, quanto à possibilidade de compensação e inaplicabilidade da
multa isolada. Considerando que tais matérias já foram tratadas na análise do recurso do devedor
principal, passamos à contestação da atribuição de responsabilidade tributária, com base no art.
135, III, do CTN.
Alega, o solidário, que não praticou atos com excesso de poder ou ilegais, de
maneira a justificar aplicação do artigo 135, inciso III do CTN. Que a autoridade fiscal não teria
demonstrado tais condutas.
Não assiste razão ao Recorrente. O termo de verificação fiscal (fls. 70/85) descreve,
de forma didática, a prática ilegal e fraudulenta de utilização dos referidos créditos. Nos itens V e
VI, do referido relatório, foram descritos os fatos que implicaram no não reconhecimentos destes
créditos pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Judiciário. Foi mencionado, no item VII, a
possibilidade de responsabilização criminal pelo Ministério Público Federal de sócios e outros
responsáveis por empresas privadas, em relação à prática narrada.
Não é crível que o sócio administrador estivesse alheio à prática ilegal adotada pela
empresa, como bem apontado no acórdão recorrido, conforme trecho adiante transcrito:
Assim, a pessoa física do administrador, Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, sabia
muito bem que os créditos por ele supostamente adquiridos em cessão de crédito
da empresa Appex Consultoria Tributária EIRELI jamais poderiam ser utilizados
como créditos compensáveis de tributos, porque não existiam como tal. Ainda
que assim não soubesse, contemporaneamente à compensação, após esta e antes
do início do procedimento fiscal ficou sabendo, de forma a ter o dever de retificar
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720355/2018-84
12
a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
declarada com falsidade.
Assim, no caso dos autos, é flagrante que a multa isolada resulta diretamente da
inexistência do crédito supostamente adquirido pela pessoa jurídica Eldorado
Mineração Ltda, inexistência esta, como já frisado, que era do conhecimento do
sócio que fez presente a pessoa jurídica nesta suposta aquisição. Neste contexto,
à pessoa física do sócio caberia a pesquisa, o desvendar do cenário jurídico efetivo
no qual inseriria a pessoa jurídica, justamente com vistas a não levá-la a praticar
ato de notável censura como o que ao final restou perpetrado, qual seja, de
promover uma compensação não apenas indevida, mas flagrantemente falsa.
Diante dos fatos narrados, é inegável a prática de atos com infração aos dispositivos
legais, justificando a responsabilização pessoal do Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, com base
no 135, III, do CTN. Portanto não acato as alegações do responsável solidário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, em
negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 321
DF CARF MF
Original